Tribunal: STF
Processo: HC 228940
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Porte irregular de munição. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.



    2. O entendimento da Primeira Turma desta Corte é firme no sentido de que os “tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta” (RHC 158.087-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) a 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por ter sido surpreendido com “três cartuchos CBC 20” (art. 14 da Lei n. 10.823/03). Após a aplicação do instituto da detração penal, a pena privativa de liberdade foi fixada em 1 ano, 11 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e substituída por duas penas restritivas de direito. 



    4. Situação concreta em que, embora a parte recorrente não tenha instruído os autos com cópia da certidão de antecedentes criminais, a reincidência e os maus antecedentes do agravante podem ser comprovados pela leitura das decisões das instâncias de origem que acompanham a petição inicial do habeas corpus.  



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.